Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital e determinou o prosseguimento da execução dos valores decorrentes da obrigação de implementar reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória pendente, sem efeito suspensivo concedido, autoriza a suspensão da execução individual do título judicial coletivo; (ii) estabelecer se o título exequendo é inexigível por suposta inconstitucionalidade superveniente reconhecida no Tema 864/STF; e (iii) determinar se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, incluindo capital, correção e juros, configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples ajuizamento de ação rescisória não enseja a suspensão automática da execução individual do título judicial transitado em julgado, salvo concessão expressa de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A tese de inexigibilidade do título com base em alegada violação a normas constitucionais e à LRF já foi apreciada e afastada no processo originário, estando protegida pela autoridade da coisa julgada, não sendo possível rediscutir o mérito na fase de cumprimento de sentença.
5. O risco de lesão ao erário, alegado pelo ente público em razão da possível procedência futura da ação rescisória, não é suficiente para suspender a execução, uma vez que prevalece o direito ao cumprimento de título judicial definitivo, notadamente quando envolvidas verbas de natureza alimentar.
6. A incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, incluindo principal, correção monetária e juros de mora, a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com a EC 113/2021 e com os arts. 21 e 22, da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448/2022, não configurando anatocismo.
7. A jurisprudência consolidada do TJDFT e a ausência de suspensão determinada pelo STF no Tema 1.349 corroboram a legalidade da metodologia de cálculo adotada na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.